Tribunal: TJMT
Processo: 1013135-56.2023.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013135-56.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA VITORIA MARIANO - CPF: 057.740.141-69 (RECORRENTE), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), ROSELI MARION - CPF: 892.947.509-49 (RECORRENTE), RAFAEL SCHUSTER DOS SANTOS - CPF: 045.473.240-69 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, por entender que a quantia de R$ 6.000,00 mostra-se mais adequada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. No tocante aos danos materiais, acompanho integralmente o voto do relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRA EM PÓS-OPERATÓRIO NEUROCIRÚRGICO. EXIGÊNCIA POSTERIOR E NÃO INFORMADA DE FORMULÁRIO MÉDICO (MEDIF). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AGRAVADA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Recurso interposto por consumidores contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço por companhia aérea, com condenação parcial por danos morais e materiais. Pretensão de majoração da indenização e correção do valor do ressarcimento por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se o dano moral foi fixado em valor proporcional; e (ii) se o valor dos danos materiais corresponde ao efetivamente comprovado nos autos.

III. Razões de decidir

3. Comprovada falha da companhia aérea ao impedir embarque de passageira em estado pós-operatório, por ausência de preenchimento de formulário não exigido de forma clara e tempestiva, gerando atraso de cinco dias na viagem.

4. A vulnerabilidade da consumidora e a negligência operacional extrapolam o mero dissabor, ensejando reparação moral proporcional, com majoração para R$ 8.000,00 por autor.

5. Os comprovantes demonstram que os danos materiais totalizam R$ 7.426,11, considerando passagens e hospedagem, justificando a correção do valor fixado na sentença.

IV
.
Dispositivo

4. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ROSELI MARION e outros
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim condenar a ré a pagar ao autor a importância das passagens no id. 132798157, 132798161, bem como a nova passagem em outra cia aérea R$ 2148.73,

e por fim, a hospedagem id. 132798183, a título de danos materiais, com correção a desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além do pagamento de
R$ 4.000,00, para cada parte autora pelos danos morais
, acrescido de atualização monetária a partir desta data, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

No caso, a controvérsia originou-se do impedimento de embarque da passageira Amanda Vitória Mariano, que havia sido submetida a procedimento neurocirúrgico para retirada de tumor cerebral e necessitava retornar de Carazinho para Sorriso.

A companhia aérea exigiu inicialmente apenas atestado médico, mas posteriormente solicitou o preenchimento do formulário MEDIF (Medical Information Form), com prazo de análise de até 7 dias úteis, inviabilizando a viagem da paciente em pós-operatório. Em razão disso, os autores foram compelidos a adquirir passagens de outra companhia aérea.

Os recorrentes pleiteiam majoração dos danos morais e correção do valor dos danos materiais.

Preliminarmente
, verifico que a sucessão processual em razão do falecimento da autora Amanda Vitória Mariano restou adequadamente regularizada, permanecendo sua mãe Roseli Marion como sucessora nos direitos patrimoniais decorrentes da condenação.

Rejeita-se
, também, a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que os recorrentes apresentaram impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto aos valores fixados a título de danos morais e materiais.

No mérito
, restou incontroverso nos autos o dano decorrente da falha na prestação do serviço pela empresa aérea, fato reconhecido pelo juízo a quo, que corretamente aplicou a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os fatos narrados e comprovados demonstram uma sequência de condutas inadequadas por parte da companhia aérea: o impedimento inicial de embarque pela ausência de atestado médico; a subsequente exigência inesperada e não previamente informada de preenchimento do formulário MEDIF, com prazo de análise de até sete dias úteis; a falta de orientação clara e tempestiva sobre os documentos exigidos; e, por fim, a necessidade de aquisição de novas passagens junto a outra companhia aérea, que aceitou o atestado médico apresentado.

Importa destacar que, em razão de toda essa falha operacional, os autores só conseguiram realizar a viagem cinco dias após a data originalmente contratada, o que agravou a situação de vulnerabilidade da passageira, então em recuperação de procedimento neurocirúrgico.

O conjunto dessas circunstâncias excede o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade dos autores e justificando a reparação por danos morais.

Quanto ao quantum indenizatório, este deve refletir a gravidade do dano, o sofrimento da parte autora, o grau de culpa da empresa, a vulnerabilidade da consumidora e o caráter pedagógico da condenação. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a
majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

No que tange aos danos materiais, a sentença, embora tenha reconhecido o direito à restituição, incorreu em omissão ao considerar apenas o valor de uma passagem aérea. Os autos demonstram que foram adquiridas três passagens, no valor total de R$ 6.530,46 (
id. 286223364
), além de despesa com hospedagem no valor de R$ 895,65 (
id. 286223365
), totalizando
R$ 7.426,11
. Tal valor deve ser integralmente reconhecido como dano material comprovado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso inominado interposto por
ROSELI MARION e outros
para:

1) Majorar a indenização por danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor
;

2) Corrigir o valor da condenação por danos materiais para
R$ 7.426,11 (sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025